Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-55.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800325-55.2020.8.14.0072

APELANTE: FRANCINILDE PEREIRA SILVA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, FRANCINILDE PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de declaração. Acórdão. Desprovimento de apelação. Ação ordinária. Professora. Procedência parcial. Adicional de titulação. Sentença mantida. Existência de erro material. Indicação equivocada de lei. Dispositivo da sentença. Inexistência das demais omissões alegadas. Fundamentação clara e suficiente. Utilização dos aclaratórios como meio oblíquo para reformar o acórdão embargado. Rediscussão sobre honorários de sucumbência. Impossibilidade. Jurisprudência do STJ e do STF. Embargos parcialmente acolhidos. Correção de erro material na sentença.

1. Embargos de declaração contra Acórdão que negou provimento ao apelo da autora, mantendo a sentença de procedência parcial, na qual foram deferidos apenas os pedidos relativos ao adicional de titulação.

2. A embargante alega, em síntese, a existência de omissões no Acórdão impugnado. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

3. Verifica-se que, no item C, incisos I e II, do dispositivo da sentença, houve, de fato, erro material, pois o Juízo de origem mencionou duas vezes a norma mais recente (LC 001/2015), quando sua real intenção era mencionar, no item I, a norma revogada (Lei municipal nº. 377/2010). Assim, assiste razão à embargante neste ponto, devendo constar, no item C, inciso I, a menção à Lei nº. 377/2010 no lugar da indicação da LC 001/2015.

4. Quanto ao item D da sentença não há erro material a ser corrigido. O dispositivo deixa claro que: 1) os itens A e B se referem aos pagamentos a serem feitos a partir da prolação da sentença; 2) o item C se refere aos pagamentos retroativos, devidos desde julho de 2015 até o ajuizamento da ação; 3) o item D, por sua vez, diz respeito às parcelas inadimplidas entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença. Não há, portanto, erro ou lacuna a ser sanada neste aspecto. Também não há omissão quanto à questão dos honorários de sucumbência, a qual foi apreciada de forma suficiente no Acórdão.

5. No que se refere aos honorários de sucumbência, a embargante pretende, na verdade, reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

6. O art. 1.025 do Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido artigo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material no item C, inciso I, do dispositivo da sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/9/2024 a 23/9/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800325-55.2020.8.14.0072

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: FRANCINILDE PEREIRA SILVA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCINILDE PEREIRA SILVA
em face do
Acórdão ID 19615662
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A professora recorrente ajuizou ação ordinária, objetivando:
1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicionais de titulação” (graduação e especialização); 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere aos adicionais de titulação (graduação e especialização), conforme consta na sentença ID 16790279.

A demandante e o município de Medicilândia interpuseram recursos de apelação, os quais foram desprovidos
, nos termos do Acórdão
ID

19615662
.

Irresignada, a autora opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese:

a)

Existência de omissão quantos aos itens 4.1 e 4.2 dos pedidos formulados na apelação;

b)

Existência de omissão quanto ao pedido de afastamento dos honorários decorrentes da sucumbência recíproca;

c)

Necessidade de prequestionamento das matérias arguidas;

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que as omissões arguidas sejam sanadas.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, conforme consignado na certidão
ID 21070234
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ADICIONAIS DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE REGÊNCIA. VANTAGENS EXTINTAS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AOS ADICIONAIS DE TITULAÇÃO. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AOS RESPECTIVOS ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. VIABILIDADE DA VPNI. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicionais de titulação” (graduação e especialização); 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere aos adicionais de titulação, conforme consta na sentença. Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.

3. No período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma
. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF.

4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente.

5. O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº. 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº. 37 do STF.

6. Em razão da procedência parcial dos pedidos, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ.

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”. (Grifo nosso).

A parte embargante alega, em resumo, a existência de omissões no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

O embargante alega a existência de omissão
quanto aos itens 4.1 e 4.2 dos pedidos formulados na apelação
:

“(...)

4) Também no mérito que seja:

4.1-
CORRIGIDA a letra C, item I
,
da sentença que estava tratando de VPNI do adicional de titulação para graduação que era proveniente não da LC/01/2015 como citou, mas da Lei 377/2010 devendo apenas corrigir tal informação (o número da lei)
e deixar expresso que trata-se da VPNI conforme redação abaixo:

(...)

4.2-
CORRIGIDA a letra D da sentença que condena a retroativos que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença
, quando na verdade o termo final deve ser o do efetivo pagamento, para não causar prejuízos a autora, conforme redação abaixo:

(...). (Grifo nosso).

O dispositivo da sentença apelada possui a seguinte redação:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manejado na peça vestibular, de forma a reconhecer ser devido ao autor somente os adicionais e as respectivas VPI's de graduação e titulação e INDEVIDA o adicional por regência de classe e respectiva VPI. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A) CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e do valor de 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista (art. art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010” e “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”.

B) CONDENAR o réu a aplicar os percentuais do art. 18, I e II da LC 01/2015, pagando de forma constante e sem interrupções os mencionados valores nos meses subsequentes.

C) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas:

I - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio, base com na LC 001/2015, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: de julho/2015 até o ajuizamento da ação;

II- 20% referente ao Adicional de Titulação de graduação com base na LC nº 001/2015, entre 07/2015 até o ajuizamento da ação; incluindo-se o 13º salário.

III - 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), 07/2015 até a data do ajuizamento da ação, incluindo-se o 13º salário;

IV – 10% referente ao Adicional de Titulação de Especialização com base na LC nº 001/2015, entre 07/2015 até a data do ajuizamento da ação, incluído o valor devido sobre o décimo terceiro salário;

D) CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos nos itens “B” e “C” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pela índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC 113/2021, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

DEFIRO o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais aos advogados Helen Cristina Aguiar da Silva e Felipe Wallan da Costa Nazareth no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação.

Em se tratando de sentença ilíquida e de causa que envolve a Fazenda Pública, honorários sucumbenciais serão fixados apenas após liquidação do julgado em conformidade com o que estabelece o artigo 85, §4º do CPC.

Como houve divergência entre o valor pleiteado e o da condenação, há de ser reconhecida a sucumbência recíproca, razão pela qual CONDENO a parte Autora ao pagamento de 20% dos aludidos valores em favor do patrono da parte requerida, a título de honorários, e esta, por sua vez, fica condenada ao pagamento de 80% dos mencionados valores em favor do patrono daquela.

Considerando que o requerente é beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença restar demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações do beneficiário.

Sem custas pelo Réu, pois não houve a antecipação de despesas judiciais pela parte vencedora (art. 40, § único da Lei Estadual nº 8.328/1015).

Sentença sujeita ao reexame necessário, conforme preceitua a súmula 490 do STJ.

Publique-se, intime-se e, oportunamente, arquivem-se". (Grifo nosso).

Em sua inicial, a autora afirmou que não estava recebendo o adicional de titulação, seja no percentual maior (40%), previsto na Lei municipal nº. 377/2010, seja no percentual menor (20%), estabelecido pela Lei Complementar municipal nº. 001/2015. Para garantir a irredutibilidade de vencimentos da demandante, o Juízo deferiu o percentual da legislação nova (20%), mais a diferença de 20%, necessária para alcançar o percentual previsto na Lei revogada (40%).

Verifica-se que, no item C, incisos I e II, do dispositivo da sentença, houve, de fato, erro material, pois o Juízo de origem mencionou duas vezes a norma mais recente (LC 001/2015), quando sua real intenção era mencionar, no item I, a norma revogada (Lei municipal nº. 377/2010). Assim, assiste razão à embargante neste ponto, devendo constar, no item C, inciso I, a menção à Lei nº. 377/2010 no lugar da indicação da LC 001/2015.

Quanto ao item D da sentença não há erro material a ser corrigido. O dispositivo deixa claro que: 1) os itens A e B se referem aos pagamentos a serem feitos a partir da prolação da sentença; 2) o item C se refere aos pagamentos retroativos, devidos desde julho de 2015 até o ajuizamento da ação; 3) o item D, por sua vez, diz respeito às parcelas inadimplidas entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença. Não há, portanto, erro ou lacuna a ser sanada neste aspecto.

Também não há omissão quanto à questão dos honorários de sucumbência, a qual foi apreciada de forma suficiente no Acórdão, conforme se observa pelo excerto transcrito adiante:

“(...)

Diante da procedência parcial dos pedidos formulados pela autora, houve a sucumbência recíproca, ou seja, cada litigante restou vencido em determinada parcela da lide. O caput do art. 85 do CPC estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Além disso, o art. 86, caput, do mesmo diploma determina que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Tais dispositivos materializam, como regra geral do CPC, a aplicação do princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido pagar honorários e despesas ao vencedor.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve ser condenado ao pagamento dos honorários e das despesas processuais.

Tais princípios não são incompatíveis entre si, mas sim complementares, devendo o princípio da causalidade ser aplicado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência, quando este não for compatível com o caso concreto, a exemplo da situação prevista no § 10 do art. 85 do CPC, o qual determina que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Diante de tais disposições, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE. CABIMENTO.

1. A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes.

2. Na fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e da causalidade não são incompatíveis, mas complementares entre si, adotando o princípio da causalidade caráter subsidiário ao primeiro e considerando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma consequência objetiva da extinção do processo. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de a execução fiscal não ter sido extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos como consequência objetiva da sentença extintiva, com fundamento no princípio da causalidade, assumindo o ônus aquele que tenha dado causa à ação.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA EM LEI. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022).

1.1. O Tribunal de Justiça fixou o ônus da sucumbência com base nas peculiaridades próprias ao caso concreto, considerando a procedência de um entre os dois pedidos formulados. Alterar a dinâmica sucumbencial demandaria reexame de fatos e provas, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ.

2. Em se considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, cada parte deve arcar, meio a meio, com os honorários advocatícios. No caso, sua fixação sobre o montante da condenação obedeceu à ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.374/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). (Grifo nosso).

O fato de a sentença ter sido proferida de forma ilíquida não impede a condenação ao pagamento de honorários. Nesse caso, apenas a fixação do percentual é postergada, sendo realizada após a liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC
.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal da parte autora também não merece acolhimento
”. (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários de sucumbência, verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Diante do exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material identificado, realizando a devida correção nos seguintes termos: no item C, inciso I, da sentença, onde se lê
“LC 001/2015”
, leia-se
“Lei nº. 377/10”
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024